Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723826-72.2019.8.07.0003 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA. RECORRIDO: VALDIR JOSÉ PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA OSANI PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR INTEGRAL. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. TABELA NEAD. PREVALÊNCIA DA ANÁLISE DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Proferida a sentença, as partes só podem produzir prova documental relativa a fatos novos, ou sobre aqueles que, em razão de caso fortuito ou de força maior, não puderam ser comprovados na Primeira Instância. 2. Comprovada a necessidade do tratamento domiciliar (home care) pelo período de 24 horas diárias, mediante indicação médica de inúmeros profissionais responsáveis pelo atendimento do paciente, deve o mesmo ser assegurado ao consumidor. 3. A necessidade de fornecimento do home care vai além dos critérios objetivos constantes na tabela NEAD, haja vista que existem outras variáveis a serem ponderadas para garantir a integridade física dos beneficiários do plano, as quais somente poderão ser satisfatoriamente analisadas pelo médico responsável. 4. É abusiva a negativa de tratamento prescrito pelo médico responsável, notadamente porque as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que serão cobertas pelo contrato, mas não procedimento mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 5. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo. 6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1° e 4°, inciso III, da Lei 9.961/2000 e 10, §1o, da Lei 9.656/98, sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol de procedimentos e eventos da ANS. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO OAB/DF 12.004 e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 24193032 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 1° e 4°, inciso III, da Lei 9.961/2000 e 10, §1o, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, ainda, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO OAB/DF 12.004 e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 24193032 - Pág. 9). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030